Tribunal: TJPA
Processo: 0809870-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809870-61.2017.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO THADEU DE CARVALHO BARBOSA

APELADO: J. M. C., R. G. M. D. C.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 80% (OITENTA POR CENTO) DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA DOIS FILHOS MENORES. NECESSIDADE DOS MENORES PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II- A pretensão de redução por parte do Apelante não se encontra respaldada em qualquer documento ou prova produzida, ao contrário da necessidade dos menores, que é presumida.

III - A despeito de ter alegado que recebe salário de apenas R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não juntou um só documento para comprovar. Assim também se deu quanto sua afirmação de que a genitora dos menores percebe salário de R$3.000,00 (três mil reais).

IV - Não restou comprovada qualquer desproporcionalidade no percentual arbitrado, nem que este possa resultar na mácula à subsistência do Alimentante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809870-61.2017.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO THADEU DE CARVALHO BARBOSA

ADVOGADO: ANDERSON JOSE LOPES FRANCO

APELADO: J.M.C E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO THADEU DE CARVALHO BARBOSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida por
J.M.C E OUTRO,
representados por sua genitora.

Em sua peça vestibular os autores narraram que são filhos do Requerido, o qual não vinha contribuindo para o seu sustento.

Requereram alimentos em 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos, que afirmaram ser de R$2.000,00 (dois mil reais), tendo o Juízo Singular fixado em 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos e vantagens.

O requerido foi revel, tendo o Magistrado proferido sentença arbitrando os alimentos em 80% (oitenta por cento) de um salário mínimo.

O Requerido interpôs recurso de Apelação aduzindo que o valor arbitrado seria desproporcional, tendo afirmado que recebe apenas R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de salário, sendo que a genitora dos menores trabalho no Hospital Ofyr Loiola, percebendo renda mensal de R$3.000,00 (três mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809870-61.2017.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO THADEU DE CARVALHO BARBOSA

ADVOGADO: ANDERSON JOSE LOPES FRANCO

APELADO: J.M.C E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO THADEU DE CARVALHO BARBOSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida por
J.M.C E OUTRO,
representados por sua genitora.

Pretende o Recorrente a reforma da sentença que arbitrou os alimentos em 80% (oitenta por cento) de um salário mínimo em favor de seus dois filhos menores.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No caso em tela, a pretensão de redução por parte do Apelante não se encontra respaldada em qualquer documento ou prova produzida, ao contrário da necessidade dos menores, que é presumida.

A despeito de ter alegado que recebe salário de apenas R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não juntou um só documento para comprovar. Assim também se deu quanto sua afirmação de que a genitora dos menores percebe salário de R$3.000,00 (três mil reais).

Sua revelia demonstra que não teve interesse na instrução do feito, e mesmo agora quando compareceu em juízo o fez sem o mínimo de lastro probatório, não merecendo suas alegações receberem qualquer agasalho jurídico.

Sendo assim, não restou comprovada qualquer desproporcionalidade no percentual arbitrado, nem que este possa resultar na mácula à subsistência do Alimentante.

Logo, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023